Tribunal: STF
Processo: MS 20359
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-23
Data de publicação: 1983-03-23

Ementa:
- Mandado de segurança contra decreto que excluiu os Produtores Cinematográficos do Conselho Superior de Censura. O primeiro postulante, que representava a Associação Brasileira de Produtores Cinematográficos perante o Conselho Superior de Censura, atua agora em seu próprio nome, pleiteando reintegração no aludido órgão. Acontece que o alegado direito de compor o Conselho Superior de Censura é dos Produtores Cinematográficos, pessoa jurídica, e não da pessoa física que o representava perante aquele Conselho. O impetrante não é titular de um direito individual, faltando-lhe legitimidade ativa, para integrar a relação processual. 
Por sua vez, o segundo impetrante, ou seja, o Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica não busca a proteção de um direito subjetivo próprio, lesado ou sob ameaça de lesão, pelo ato impugnado. A representação especial dos Sindicatos fica restrita ao âmbito da jurisdição trabalhista. Inteligência dos arts. 513, letra "a" e 719, § 1º da C.L.T. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Não conhecimento.